Tribunal: CARF
Processo: 16007.000047/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16007.000047/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.647 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
COMPETÊNCIA
DAS
DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A competência regimental para conhecer de declaração de compensação, e
decidir sobre pedidos de cancelamento ou retificação de declaração é da
Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
Verificada a inexistência de documentação hábil e robusta capaz de demonstrar
que o débito constituído em DCOMP é indevido, a exigência deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-39.636, da
6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16007.000047/2010-23
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.647 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000047/2010-23

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
15208.49252.220505.1.3.03-4360, fls. 05/09, por intermédio da qual a contribuinte
pretende compensar débito de CSLL (código de receita: 2372) de sua responsabilidade
com crédito decorrente de Saldo Negativo da CSLL do 1° trimestre de 2005, no valor
original de R$ 5.689,30 (fl. 06).
Por intermédio do despacho decisório de fls. 23/24, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada no PER/Dcomp de no 15208.49252.220505.1.3.03-4360, ao fundamento de
que “na DIPJ do exercício de 2006, o contribuinte fez a opção pelo Lucro Presumido,
tendo apurado o saldo devedor da CSLL para o 1o trimestre de 2005 de R$ 6.429,05
conforme ficha 18A (fls.10), e não saldo negativo”.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fl. 26,
acompanhada dos documentos de fls. 27/142, na qual alega, em síntese, que: a)
necessária a conferência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica "LUCRO
PRESUMIDO", dos anos-calendário 2004 e 2005, as respectivas compensações e
pagamentos; b) a empresa esta com os impostos corretamente recolhidos; c) há crédito a
seu favor, colocando-se à inteira disposição para qualquer informação; d) aguarda a
analise para regularização definitiva de tal situação; e) solicita a ANULAÇÃO dos
PER/DCOMP apresentados, em razão dos mesmos apresentarem valores divergentes da
realidade, ou as medidas legais cabíveis para regularização destas irregularidades; e)
anexa cópia da respectiva INTIMAÇÃO, que recebeu em 18/02/2010, demonstrativo
trimestral da CSLL, devido, pagos e compensados inclusive um parcelamento (seis)
parcelas, cópias dos IRPJ 2004 e 2005, dos DARF recolhidos, dos PER/Dcomp
apresentados.
É o relatório.”

Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/04/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO.
O cancelamento da declaração de compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP, o qual somente será deferido caso a declaração de
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do
requerimento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A glosa do indébito, na qual há concordância na manifestação de inconformidade, é
reputada como incontroversa e insuscetível de ser trazida à baila em momento
processual subseqüente.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGÊNCIA DE
DÉBITO. CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e, sem prova em contrário,
instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito indevidamente compensado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.647 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000047/2010-23

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) De início, convém consignar que a compensação tributária é uma modalidade de
extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações
jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito
de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii)
a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o
dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
Assim, em síntese, quando a contribuinte transmite uma Declaração de Compensação,
deve, necessariamente, provar um indébito tributário contra a Fazenda Nacional, para
extinguir um crédito tributário (débito fiscal) constituído em seu nome, de forma que, o
reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de
qualquer declaração de compensação.
Conforme relatado, o Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
São José do Rio Preto (fls. 23/24) não homologou a compensação declarada no presente
processo, ao fundamento de que fez a opção pelo Lucro Presumido, tendo apurado saldo
devedor da CSLL para o 1o trimestre de 2005, no valor de R$ 6.429,05 conforme ficha
18A (fl. 12 dos autos), e não saldo negativo, conforme informado pelo contribuinte no
PER/Dcomp no 15208.49252.220505.1.3.03-4360 (fls. 05/09).
Contra esse Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fl. 26, na qual informa que o PER/Dcomp sob no
15208.49252.220505.1.3.03-4360 não apresenta a realidade, uma vez que não apurou o
crédito informado. Ou seja, segundo a própria manifestação de inconformidade de fl.
26, estaria descaracterizado o objeto da DCOMP formalizada às fls. 05/09, tendo sido
um equívoco sua transmissão, tendo em conta a inobservância de um requisito básico
para sua formalização, qual seja, a existência de um crédito tributário junto à Fazenda
Nacional.
Nesse sentido, a manifestação de inconformidade objetiva nada mais do que o
cancelamento da cobrança do débito de CSLL (código de receita: 2372), período de
apuração: 1o trimestre de 2005, no valor de R$ 6.429,05, compensado na PER/Dcomp no
15208.49252.220505.1.3.03-4360.
Posta assim a questão, passa-se à análise do mérito.
No que atine ao indébito, no valor de R$ 11.833,42, não há correção a ser feita no
despacho decisório de fls. 23/24, tendo em conta a inobservância de requisito básico
para sua formalização, qual seja, a existência de um crédito tributário junto à Fazenda
Nacional. Registre-se, inclusive, que a postulante concordou expressamente ser
indevido o crédito pleiteado.
Neste contexto, assim dispõe o Decreto no 70.235 (PAF), de 1972, em seu art. 17:
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”.
Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de cancelamento da declaração de
compensação
apresentada
eletronicamente,
PER/Dcomp
sob
no
15208.49252.220505.1.3.03-4360, não há como atender o pedido da Recorrente.
Primeiro, porque, a teor do art. 233 da Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, que
aprovou o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
c/c o art. 74, § 9o, da Lei no 9.430, de 27/12/96, não compete à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento realizar o cancelamento de PER/Dcomp.
Nesse sentido, a IN/RFB no 1.300, de 20/11/2012, estabelece que o sujeito passivo pode
desistir do pedido de compensação desde que apresente à Secretaria da Receita Federal
do Brasil pedido de cancelamento gerado a partir do programa PER/DCOMP, o qual
somente será deferido se a declaração de compensação encontrar-se pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do pedido de cancelamento, in verbis:
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.647 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000047/2010-23

“Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a apresentação de
requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios”. No caso em tela, a contribuinte apresentou a PER/Dcomp de no
15208.49252.220505.1.3.03-4360, em 22/05/2005, e foi cientificada do despacho
decisório sob exame em 18/02/2010, portanto, nos termos do artigo 93 da IN/RFB no
1.300/2012, a contribuinte deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação à RFB
do pedido de cancelamento.
Segundo, porque não se pode olvidar que a PER/Dcomp sob exame traduz confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do débito indevidamente
compensado, atributo válido para as declarações de compensação apresentadas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) a partir de 31 de outubro de 2003, data de
início da vigência da Medida Provisória no 135, in verbis:
“Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49
da Lei no 10.637, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74 (....)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(....)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV - os créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal com o débito consolidado no âmbito do Programa de Recuperação
Fiscal - Refis, ou do parcelamento a ele alternativo; e V - os débitos que já tenham sido
objeto de compensação não homologada pela Secretaria da Receita Federal.
(....)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados”.
(destaquei)
Dessa forma, a dívida da contribuinte é aquela confessada na PER/DCOMP no
15208.49252.220505.1.3.03-4360, que foi transmitida em 22/05/2005, que constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito indevidamente compensado.
Caso a declaração do débito de CSLL (código de receita: 2372), período de apuração: 1o
trimestre de 2005, no valor de R$ 6.429,05, tenha sido um equívoco, tal fato somente
pode ser firmado mediante prova das informações a ele referentes, confrontando os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria efetivamente o tributo
devido a título de CSLL no 1o trimestre de 2005.
Neste contexto, registre-se que a contribuinte ao efetuar o pagamento de tributos
necessita, para convalidar o recolhimento efetuado, realizar uma série de atos, como
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.647 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000047/2010-23

manter escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta
documentação determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor.
Se há contradição e desejando a recorrente fazer valer montante diverso daquele
regularmente declarado no PER/Dcomp incumbia-lhe, nesta fase processual, apresentar
as provas que permitissem albergar sua tese de inexistência do débito declarado,
edificada com prova das informações a ele referente, confrontando os registros
contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria efetivamente o tributo devido a
título de CSLL no 1o trimestre de 2005.
Consoante noção cediça, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o)”.
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer
documentação que pudesse ilidir o débito de CSLL do 1o trimestre de 2005, no valor de
R$ 6.429,05, confessado na PER/Dcomp no 15208.49252.220505.1.3.03-4360, objeto
do despacho decisório de fls. 23/24 dos autos.
Com tais razões, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 159), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
29/05/2013 (e-Fls. 98 a 99).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente requer “a conferência do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica “LUCRO PRESUMIDO” do calendário 2004 e 2005, com
demonstrativo anexo com os DARF (s) recolhido a maior e as respectivas compensações”, e ao
final solicita a “ANULAÇÃO dos “PER/DCOMP(s) anexos ano calendário 2004 e 2005”.
O contribuinte, ainda, apresenta o seguinte rol de documentos anexos:

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.647 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000047/2010-23

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia remanescente do presente caso figura-se no pleito de
cancelamento da DCOMP no 15208.49252.220505.1.3.03-4360, ante a suposta não subsistência
dos débitos nela declarados.
Quanto a esta matéria, faz-se necessário esclarecer, que a competência regimental
para a retificação e cancelamento de DCOMP é atribuída às Delegacias da Receita Federal,
conforme observa-se no Art. 272, III, da Portaria no 430/2017, que dispõe sobre o Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
“Art. 272. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização (Defis), à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior
(Delex), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Comércio Exterior
(Decex), às Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes
de São Paulo e de Belo Horizonte (Demac) compete, no âmbito da respectiva jurisdição,
no que couber, gerir e executar as atividades de fiscalização, de controle aduaneiro, de
tecnologia e segurança da informação, de comunicação social, de programação e
logística e de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização, e, especificamente:
(...)
III - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito
passivo;” (negrito nosso)

Cumpre ressaltar que o pedido de cancelamento da DCOMP, à época da
transmissão efetuada pelo contribuinte, tinha seus procedimentos previstos no Art. 82 da IN/RFB
no 900/2008, conforme verifica-se a seguir:
“Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.647 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000047/2010-23

programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel,
mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o
pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. “

Pelo exposto, verifica-se que a Recorrente não realizou o procedimento adequado
para pleitear o cancelamento da declaração de compensação transmitida.
Além disso, caso o débito declarado de CSLL (código de receita: 2372), período
de apuração: 1o trimestre de 2005, no valor de R$ 6.429,05, tenha sido um equívoco, caberia ao
contribuinte comprovar mediante apresentação das informações a ele referentes, confrontando os
registros contábeis e fiscais, de modo a se constatar qual fora o equívoco que ocasionou a
confissão indevida do débito.
Nesse sentido, entendo que o confuso demonstrativo apresentado pelo
contribuinte às e-Fls. 170-171, bem como os demais documentos anexados (e-Fls. 172 a 255),
não possuem a higidez necessária para desconstituir o débito devidamente declarado em
DCOMP.
Por estes fundamentos, entendo que os argumentos apresentados pela Recorrente
não merecem ser acolhidos, razão pela qual a decisão de 1a instância deve ser mantida.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.647 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000047/2010-23

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital